Tribunal: TJDFT
Processo: 0728798-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728798-89.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, WILIANS JUNIO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO O paciente foi preso em flagrante, em 29/8/2022, pela prática do crime de tráfico de drogas. Outrossim, teve decretada a sua prisão preventiva pela autoridade judicial do NAC. Na espécie, ao contrário do que fora alegado pela Defensoria Pública do DF, manifesta a necessidade de acautelar a ordem pública, mostrando-se legal a segregação preventiva (periculum libertatis). Isso porque o APF relata que o paciente WILIANS foi flagrado por equipe da PCDF/SRD, em residência utilizada para a traficância de crack, na qual, inclusive, havia crianças, bem ainda há informação de que auxiliava MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO no ilícito. É certo ainda que foi encontrada uma porção da droga com WILIANS. O fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Trago a lume a decisão atacada: Os policiais foram ao local após informação no sentido de que a residência era utilizada para o tráfico de drogas. No auto de prisão em flagrante são apontadas diversas ligações realizadas por pessoas não identificadas que noticiam a prática do comércio de entorpecentes no local. Os policiais ficaram em campana e visualizaram intenso movimento de pessoas no local em situação que demonstra a prática reiterada do comércio de substância entorpecente. Foi possível a realização da abordagem de alguns usuários e encontradas pequenas porções de drogas. O autuado foi visto realizando a venda de entorpecentes, sendo que a residência e o veículo utilizado para o armazenamento de parte da droga são de propriedade da autuada. As circunstâncias do caso e os objetos encontrados na residência indicam que o ato não é isolado. Há fortes indícios de que os autuados praticam o comércio de entorpecentes reiteradamente. Ainda há a informação de que no local estariam algumas crianças. (...) O custodiado Willians é primário, mas ostenta duas passagens por este Núcleo, por violência doméstica e furto, nos anos de 2020 e 2021. (fls. 107-108 / PDF). No mais, para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes, em se tratando de crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga, não se fazendo necessária a presença de elemento subjetivo adicional. Os predicados subjetivos do paciente não o favorecem para fins de revogação da prisão preventiva. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. I. Brasília, 31 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador